Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002743-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 058.134.021-36 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA SANTOS SOUZA - CPF: 026.322.441-45 (VÍTIMA), DANIEL RODRIGUES - CPF: 024.508.851-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002743-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVADA PERICULOSIDADE DA PACIENTE. CRIME PRATICADO EM PROVÁVEL ENVOLVIMENTO COM FAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES HUMANITÁRIAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE CUIDADO DE FILHOS MENORES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, visando sua liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser mãe de crianças em situação de vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de

substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318 do CPP, diante da condição de mãe de crianças menores de 12 anos e da situação de risco social evidenciada por estudo psicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da suposta vinculação da paciente à organização criminosa.

4. O estudo psicossocial revela que as filhas da paciente se encontram em condição de extrema vulnerabilidade, sem rede de apoio familiar ou condições mínimas de sobrevivência, exigindo providência imediata para preservação de seus direitos fundamentais.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, mediante monitoração eletrônica e restrições, revela-se medida excepcionalmente adequada ao caso concreto, como forma de assegurar o mínimo existencial às menores envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica e medidas cautelares.

Tese de julgamento:

"1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime, notadamente diante dos fortes indícios de envolvimento da paciente em delito praticado por facção criminosa. 2. A prisão domiciliar pode ser excepcionalmente concedida quando demonstrada, por meio de estudo psicossocial, a imprescindibilidade da paciente para os cuidados de suas filhas menores de 12 anos, notadamente diante da situação de vulnerabilidade das crianças e da ausência de outra rede de apoio familiar."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I e 318, V; CF/1988, art. 5o, XLV e LVII; ECA, art. 98, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 755.563/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14.04.2021; TJMT, HC 1009846-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 07.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002743-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Dreis Ohana da Silva do Nascimento
, presa pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, e art. 2o da Lei 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 2) a paciente é dotada de predicados pessoais favoráveis, uma vez que
“é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo familiar sólido, características que demonstram sua inclinação a cumprir qualquer medida cautelar que lhe seja imposta”
; 3) a paciente possui quatro filhos menores – que precisam de seus cuidados –, razão pela qual é possível a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

A liminar foi indeferida com determinação para a realização de estudo psicossocial na residência da paciente.

Após a conclusão do estudo, a autoridade indigitada coatora encaminhou o respectivo relatório, acompanhado das informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002743-12.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Dreis Ohana da Silva do Nascimento
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, I e IV, do CP] e de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013], perpetrados em concurso de pessoas com Daniel Rodrigues, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória:

“
1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 08 de dezembro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, DANIEL RODRIGUES e DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, DANIEL RODRIGUES e DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de dezembro de 2023, durante a madrugada, numa região de mata sediada no Bairro Morada do Bosque II, na cidade de Sorriso/MT, DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS SOUZA com disparos de arma de fogo.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e outro indivíduo até o momento não identificado, por conta de conflito entre facções criminosas rivais e impulsionados pelo sentimento de vingança (motivação torpe), arquitetaram uma trama criminosa para matar a ofendida ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS SOUZA.

Compreende-se dos autos investigativos que, no dia dos fatos, durante a madrugada, DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e o comparsa partiram juntos e armados (num veículo automotor – uno de cor prata) até as imediações de um estabelecimento comercial (“Crop Insumos”) já à procura de ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS SOUZA, porquanto cientes de que aquela determinada localidade era frequentada por usuários de droga.

Apurou-se que DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e o comparsa desembarcaram do veículo automotor (com uma arma de fogo em mãos) e deslocaram-se em direção aos usuários de droga à procura da vítima.

Restou-se apurado que DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e o comparsa, após terem identificado e localizado ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS SOUZA, arrebataram-na, pelo que reembarcaram todos no automóvel (já com a ofendida sob o seu domínio) e seguiram até uma determinada região de mata sediada no Bairro Morada do Bosque II (na cidade de Sorriso/MT).

A partir daí, DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e o comparsa, por intermédio de uma chamada de vídeo realizada com outros faccionados (indivíduos não identificados), submeteram a ofendida a julgamento perante o “tribunal do crime”.

Compreende-se dos autos investigativos que, após ter sido dada a ordem (“decreto”), DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e o comparsa, sem que ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS SOUZA pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), mataram-na com disparos de arma de fogo.

Após a prática do crime doloso contra a vida, DANIEL RODRIGUES, DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO e o comparsa empreenderam dali fuga rápida e imediata.

Uma vez acionados por conta do crime doloso contra a vida, agentes da Polícia Judiciária Civil empreenderam as diligências pertinentes e prenderam DANIEL RODRIGUES e DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO em flagrante delito”.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso decretou a prisão preventiva da paciente – e do corréu Daniel Rodrigues –, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In casu, a indiciada foi autuada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (motivo torpe e a traição ou emboscada), integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico ou moral. Assim, presente, em tese a prática de delito que amolda-se ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de declaração, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura da indiciada oferece risco para a sociedade, ante a gravidade/violência em que ocorreram os fatos.

Consta no boletim de ocorrência:

“(...) QUE DURANTE A ENTREVISTA JÁ NA DELEGACIA DREIS OHANA FALOU QUE TINHA IDO JUNTO COM DOIS FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO ARREBATAR UMA USUARIA QUE VENDIA DROGAS PARA O CASTELAR. SEGUNDO DREIS OHANA, A ORDEM ERA PEGAR A USUARIA ROSANGELA DESCOBRIR QUE ERA O TRAFICANTE RIVAL QUE ESTAVA FORNECENDO DROGAS PARA ELA E DEPOIS MATALA. QUE AINDA INFORMOU QUE AS PESSOAS QUE ESTAVAM NA VIDEO CHAMADA ERAM TRES PESSOAS, SENDO QUE UMA DELAS ERA A STELLA, MAIS CONHECIDA COMO (MARITSSA INGRIDY DA SILVA RODRIGUES) ALCUNHAS: MARI BOMBA, JHENY, MARIMBONDA, RAPUNZEL. QUANTO A EXECUÇÃO DE ROSANGELA, DREIS OHANA INFORMA QUE ELES A LEVARAM ATÉ UM LOCAL DO BAIRRO MORADA DO BOSQUE II, E QUE ALI FIZERAM O TRIBUNAL DO CRIME COM ELA, SENDO QUE EM DADO MOMENTO STELLA MANDA EXECUTAR A VÍTIMA ROSANGELA. QUE NESTE MOMENTO DREIS OHANA NÃO QUER ASSISTIR E DIZ QUE SAU DO LOCAL, MAS DEIXOU SEU APARELHO CELULAR EM VIDEO CHAMADA E QUE ELES CONTINUARAM COM A VIDEO CHAMADA, MOMENTO QUE ELA ESCUTOU VARIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. QUE PASSADOS POUCOS MINUTOS ELES A PEGARAM E A LEVARAM ATÉ SUA CASA.

Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública, bem como, o fato da custodiada ser integrante de organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, a qual teria praticado o crime em cumprimento de “ordens dos líderes da referida organização”.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

A constrição preventiva mostra-se imprescindível para garantir a ordem pública quando há indícios de que o custodiado faz parte de organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ ( HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de ‘disciplina de rua e disciplina de bairro’ [...]” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020).

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva da indiciada.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, I, todos do CPP.

Importa salientar que a paciente, quando ouvida na delegacia, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Posteriormente, na fase judicial, confessou seu envolvimento no homicídio, relatando:

Que Washington mandou mensagem no Facebook lhe ameaçando por conta de uma dívida relacionada a uma motocicleta. Informaram que pagaria a dívida “de uma forma ou de outra”. Que recebeu uma videochamada, em cuja ocasião recebeu ordens para acompanhar terceiras pessoas até um determinado local em que havia usuários de droga. Que o John efetuou os disparos. Que foi obrigada a embarcar no automóvel (Uno de cor prata). Que indicou o local. Que a “Maribomba” ordenou que ficasse no automóvel.
Que o John e o Daniel desembarcaram do veículo. Que filmou as pessoas que se encontravam no local. Que durante a videochamada, a “Maribomba” identificou a vítima e ordenou que ela fosse capturada
. Que o corréu Daniel era o condutor do automóvel.
Que durante a chamada de vídeo, a vítima confessou que vendia droga para a “Tropa Castelar”.
Que o John disse para a vítima “tira a mão do rosto”. Que o Daniel disse que passou com o automóvel em cima da vítima. Que o seu aparelho celular foi utilizado, pois o aparelho do John havia descarregado. Que havia três pessoas na chamada de vídeo (duas mulheres e um homem).
Que o homem (que estava na videochamada) ordenou o assassinato
. Que as mulheres eram a “Maribomba” e a “Mortiça”. Que durante a videochamada, a “Maribomba” falava “é tudo dois”.

Em juízo, também foi ouvido o Delegado de Polícia, Paulo César Brambilla Costa, que descreveu detalhes do caso e da prisão da paciente, confirmando a participação dela no homicídio:

Que o crime ocorreu no dia 8 de dezembro de 2023 e encontrava-se de plantão. Que a Polícia Militar informou que o cadáver de uma mulher havia sido localizado numa região de mata do Bairro Morada do Bosque II. Que se deslocou até o local dos fatos e a perícia técnica foi acionada.
Que a vítima foi morta por disparos de arma de fogo.
Que havia estojos de munições de arma de fogo no local dos fatos. Que havia marcas de pneu de carro no corpo da vítima. Que a vítima foi sequestrada na Avenida Perimetral Sudeste, e pelas câmeras do sistema de monitoramento eletrônico é possível visualizar que
três indivíduos (dois homens e uma mulher) desembarcaram de um veículo automotor (Uno de cor prata), efetuaram disparos de arma de fogo e essas três pessoas pegam a vítima e somem com ela
. Que o usuário de drogas Alexandre é irmão da acusada. Que empreendeu as diligências pertinentes e prendeu a acusada em flagrante delito.
Que outros usuários de drogas confirmaram que a acusada participou do crime e que a motivação do delito era porque a vítima integrava a facção criminosa “PCC” ou estaria vendendo droga para outra organização criminosa que não fosse o “Comando Vermelho”.
Que a vítima foi transportada até a região de mata.
Que a acusada confessou informalmente a sua participação no crime. Que a acusada filmou toda a ação de seu próprio aparelho celular
. Que a “Maribomba” ordenou o assassinato. Que o acusado era o motorista do automóvel e também o prendeu em flagrante delito. Que o acusado confessou que havia participado do crime”.

Portanto, há indícios suficientes da participação de Dreis Ohana nos crimes descritos na exordial acusatória.

Além disso, contrariamente ao assinalado pela defesa, a prisão não foi fulcrada na gravidade abstrata do delito, ou no propalado
“clamor público”
.

Pelo contrário.

A autoridade coatora deixou expressamente consignado que
“a soltura da indiciada oferece risco para a sociedade, ante a gravidade/violência em que ocorreram os fatos”
.

Destacou ainda que
“as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública, bem como, o fato da custodiada ser integrante de organização criminosa ligada à facção ‘Comando Vermelho’, a qual teria praticado o crime em cumprimento de ordens dos líderes da referida organização”.

Logo, o principal fundamento para a decretação da segregação provisória da paciente consiste no fato de ter sido o crime de homicídio perpetrado a mando da facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

Por mais que, por ora, inexista base empírica a comprovar que a paciente seja faccionada, não se pode olvidar que,
aparentemente
, ela conhecia todos os demais envolvidos no crime perpetrado, inclusive citando membros do “Tribunal do Crime” da referida organização, ao mencionar as pessoas com alcunhas de “Maribomba” e a “Mortiça”.

Fixadas tais premissas,
consoante assente entendimento jurisprudencial,
a gravidade concreta dos fatos que lhe foram imputados e o risco concreto de reiteração da prática delitiva, notadamente em virtude da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
, autorizam a imposição da medida extrema.

Colho da jurisprudência:

[...] Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]
(AgRg no HC n. 782.442/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse diapasão, deve ser mantida a prisão preventiva decretada com lastro na garantia da ordem pública.

De outro lado,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Acresço que “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Em contrapartida, a defesa formulou pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que a paciente possui filhas que dependem de seus cuidados.

Apesar de não ignorar que a paciente possui 2 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, não se pode olvidar que um dos crimes a ela imputados foi cometido mediante violência ou grave ameaça [homicídio qualificado], razão pela qual, por este motivo,
em tese
, não lhe poderia ser concedido o benefício legal.

No entanto, diante das especificidades do caso concreto, a situação posta em análise comporta conclusão diversa.

A questão é extremamente delicada, uma vez que não abrange apenas e tão-somente o
jus ambulandi
da paciente, mas também o exame da situação atual de suas filhas, a saber, Rebeca Emanuelli, de 7 anos, e Sarah Lorraine, de 9 anos de idade.

Por essa razão, foi determinada a realização de estudo psicossocial para se examinar com quem as crianças estão residindo, em qual ambiente estão inseridas, como estão se alimentando, quem está provendo a subsistência delas, dentre outras informações relevantes para o deslinde da presente ação constitucional.

O Setor de Serviço Social e Psicologia de Sorriso apresentou minucioso relatório, demonstrando a preocupante e precária situação em que se encontram inseridas as crianças.

Colho principais excertos do bem-elaborado laudo de estudo realizado pelo psicólogo, Diego Jonas Caetano, e pela assistente social, Marly Aparecida Lopes da Silva,
verbis
:

[...] a requerida relata que no dia 08/12/2023 sua filha DREIS OHANA DA SILVA DO NASCIMENTO, foi detida, que com a detenção da genitora as filhas Evelin, Rebeca e Sarah passaram a residir na cidade de Alta Floresta com a tia materna Thalia, porém devido a tia em testilha ter ficado doente (AVC), e a avó materna haver voltado de viagem em janeiro de 2025,
as netas passaram a residir com a avó materna
, na residência do tio Alexandro no bairro Mário Raiter.

Não só, a senhora Maria informa que possui três filhos que residem em Sorriso, Alexandre, Alexandro e Elvis, que ela e seu esposo se mudaram para Parauapebas,
que está em Sorriso somente para cuidar das netas
. Refere ainda que, no momento toda a família vem passando por dificuldades financeiras para a manutenção do grupo familiar, que possui o bolsa família, e com este valor cesta básica recebida da assistência social e ajuda dos demais filhos, é que vem conseguindo cuidar das netas,
informando que vem passando por privações até mesmo de alimentação.

Além disso, a entrevistada relata que foi realizado o pedido de prisão domiciliar para sua filha,
uma vez que no momento devido sua situação de saúde, não ter residência em Sorriso, vem passando por muitas dificuldades para cuidar das netas.

Quando questionada como seria a dinâmica do grupo familiar se por porventura a genitora fosse beneficiada a retomar o convivência com sua prole, uma vez que a mesma não tem casa própria ou espaço físico adequado, nem mobiliários necessários para se acomodar juntamente com suas filhas. Assim, a senhora Maria afirma que sua filha Dreis vem recebendo apoio de seu genitor que não reside no Brasil, e que este se prontificou em estar auxiliando financeiramente a filha e sua prole, caso ocorra uma liberação de Dreis.

[...]

VII - CONCLUSÃO:

[...] o que podemos perceber é que estamos diante de uma família desorganizada socioeconomicamente, com as infantes em fase de desenvolvimento biopsicossocial desamparadas por seus genitores, com a rede de apoio limitada à possibilidades ofertar melhores condições básicas de sobrevivência, tendo no momento a avó materna, que por sua vez é dependente do filho, vive em situação de vulnerabilidade social, com necessidade de apoio de programas sociais, por meio da Secretaria de Assistência Social do município de Sorriso, para sua sobrevivência.
Ainda, apresenta importantes demandas de saúde que lhe trazem limitações além de encontrar-se esgotada emocionalmente
.

Não só,
a progenitora refere expressamente para esta equipe que não tem condições, bem como,
não deseja permanecer cuidando das netas pelos motivos já mencionados
, outro sim, no momento da visita foi solicitado se há outros parentes que porventura poderiam zelar pelo bem-estar das infantes,
a resposta que obtivemos foi negativa
.

Assim, com base nos dados aqui levantados, neste momento esta equipe não manifesta parecer favorável quanto à manutenção do poder da guarda das infantes à avó materna
, uma vez que a progenitora já manifestou que não tem condições de manter os cuidados das netas, pois se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, bem como, não vislumbramos cenário favorável que inspire a modificação da situação de momento, uma vez que os integrantes do grupo familiar ora averiguado, não demonstram indícios de superação dos indicadores que sugerem o estado de vulnerabilidade socioeconômica. [...]”.

Não há qualquer dúvida de que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, conforme já explanado alhures. Entretanto, suas filhas, de 7 e 9 anos, em evidente situação de vulnerabilidade social, dependem dos cuidados da mãe.

Na hipótese vertente, não é possível descortinar qual era a forma de criação das crianças, o modo como elas eram cuidadas, se a paciente era ou não uma genitora presente, etc.

De toda sorte, apesar de todo o esforço da avó materna, o estudo psicossocial deixou nítida a precária situação na qual as menores estão inseridas.

O relatório destacou que
“a progenitora refere expressamente para esta equipe que não tem condições, bem como, não deseja permanecer cuidando das netas pelos motivos já mencionados”,
tanto que a equipe especializada se manifestou contrariamente
“à manutenção do poder da guarda das infantes à avó materna”.

Nesse diapasão, não obstante a elevadíssima reprovabilidade da conduta da paciente, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem vindicada por
razões humanitárias
, sobretudo para resguardar o bem-estar das crianças.

Forte em tais razões, a realidade fática delineada no estudo social não autoriza conclusão diversa senão a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, condicionada à monitoração eletrônica, com o objetivo de permitir à paciente o cuidado digno de suas filhas, assegurando-lhes ambiente familiar estruturado e saudável.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

[...] A despeito da elevadíssima reprovabilidade da conduta perpetrada pela agente, e ainda que um dos crimes a ela imputado tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado], deve ser concedido, ainda que excepcionalmente, o benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, exclusivamente por razões humanitárias, quando demonstrada, inequivocamente, a situação precária na qual sua filha está inserida – conforme comprovado pelo relatório de estudo psicossocial realizado –, inexistindo dúvidas acerca de sua imprescindibilidade para os cuidados da criança de apenas 3 [três] anos de idade
(N.U 1009846-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

[...] Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 4 (quatro) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que foi flagrada com significativa quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal
(TJMT, N.U 1030701-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024).

Advirto, por oportuno, que essa constitui,
de minha parte
, a
última oportunidade
concedida à paciente, esperando-se que ela priorize a convivência e o bem-estar de suas filhas em detrimento de sua inclinação criminosa, rompendo com vínculos mantidos com integrantes de organização criminosa e abstendo-se da prática de novas infrações penais. Em caso de descumprimento, a medida ora deferida será
prontamente
revogada, determinando-se o seu imediato recolhimento ao estabelecimento prisional de origem.

Por fim, determino que o juízo de origem acompanhe a situação das filhas da paciente mediante realização periódica,
ao menos trimestral
, de estudos sociais, a serem realizados pelo Setor de Serviço Social e Psicologia da Comarca, pelo Conselho Tutelar ou pelo CREAS do Município de Sorriso, devendo adotar as providências pertinentes caso constatada situação de risco.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
por razões humanitárias
,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Dreis Ohana Da Silva Do Nascimento
para determinar:
a)

a substituição do cárcere por prisão domiciliar
,
mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira
, ressalvado que deverá permanecer recolhida
24h por dia
,
não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação
;
b)
o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada;
c)
que não se envolva em outros fatos ilícitos;
d)
a proibição de manter qualquer tipo de comunicação com os demais coacusados – supostamente integrantes de organização criminosa.

A defesa deverá informar
imediatamente
ao juízo de origem o endereço exato onde a paciente cumprirá sua prisão domiciliar, ressaltando que qualquer mudança deverá ser previamente comunicada.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
acrescentar
outras medidas cautelares que reputar necessárias, devendo analisar possíveis pleitos de saídas da paciente de sua residência, bem como a reavaliar as medidas cautelares ora impostas,
incluindo o monitoramento eletrônico
, a cada
90 [noventa] dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025